Tribunal: TJSP
Processo: 2214165-73.2019.8.26.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Desaforamento de Julgamento. Plenário do Júri já realizado. Perda de objeto. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de Julgamento
no 2214165-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é requerente MAICON
VINICIOS DOS SANTOS SIQUEIRA, é requerido MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DO FORO DE ITAJOBI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desaforamento de Julgamento no 2214165-73.2019.8.26.0000 - Itajobi - VOTO No 11.019 2/3 CGL
Desaforamento de Julgamento no 2214165-73.2019.8.26.0000
Requerente: Maicon Vinícios dos Santos Siqueira
Requerida: MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Itajobi
VOTO no 11.019
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. Plenário do Júri
já realizado. Perda de objeto. Recurso prejudicado.
1) Trata-se de pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado por MAICON VINÍCIOS DOS SANTOS SIQUEIRA, na ação penal no
0000159-59.2016.8.26.0558, em trâmite perante a MM.a Juíza de Direito da Vara
Única da Comarca de Itajobi.
Sustenta, em resumo, que o requerente foi pronunciado no art.
121, § 2o, II, IV e V, c.c. § 4o, 2a parte, na forma do art. 71, § único, todos do CP.
Contudo, alega que a Comarca é pequena, com aproximadamente 15 mil
habitantes, sendo que os filhos das vítimas possuem grande influência social, de
modo que a imparcialidade dos jurados está prejudicada. Argui, ainda, que não
há como garantir a própria segurança do requerente caso se mantenha a
realização da plenária do Júri na referida Comarca. Requer, assim, seja
determinado o desaforamento do julgamento para outra Comarca mais distante.

Não houve pedido de liminar (fls. 07).

Prestadas informações pela Juíza a quo a fls. 12/14,
sobreveio requerimento pleiteando o sobrestamento do feito (fls. 16/17 e 28/29),
destacando a circulação de vídeo via “WhatsApp”, o qual foi encaminhado ao
eminente Des. Ivo de Almeida, em razão do afastamento deste Relator por férias,
nos termos do art. 70, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, que o
indeferiu (fls. 46).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desaforamento de Julgamento no 2214165-73.2019.8.26.0000 - Itajobi - VOTO No 11.019 3/3 CGL
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
acolhimento do pedido de desaforamento (fls. 39/43).
É o relatório.

2) O pleito está prejudicado.
Com efeito, em consulta ao processo digital pelo SAJ,
verifica-se que a sessão Plenária do Júri, designada para ocorrer no dia
13/02/2020, se realizou, tendo o requerente sido condenado como incurso no
art. 121, § 2o, II e IV, e art. 121, § 2o, IV e V, c.c. art. 121, § 4o, 2o parte, do CP, à
pena total de 38 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade e interposta apelação
pela defesa (fls. 780/784 e 804 na origem).

De qualquer forma, anote-se que, ao prestar as informações,
a MM.a Juíza a quo consignou que não havia risco à segurança do requerente e à
imparcialidade dos jurados (fls. 12/13).
Quanto ao referido vídeo mencionado pela defesa, extrai-se
que não há provas quanto à sua efetiva propagação e repercussão social.
Assim, tendo o processo seguido o seu curso e já realizado o
julgamento, o presente desaforamento ficou prejudicado, na forma do art. 659 do
CPP.

3) Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator